Tribunal: TJPA
Processo: 0817427-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817427-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

AGRAVADO: SOLANGE MARIA LEAL SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817427-73.2024.8.14.0000

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA.

AGRAVADA: SOLANGE MARIA LEAL SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Belém Ltda. contra decisão proferida nos autos de Ação Renovatória de Locação Não Residencial, que fixou aluguel provisório no valor de R$ 4.149,76, reajustado anualmente pelo IGPM, nos termos do art. 72, §4º, da Lei nº 8.245/1991. A agravante sustentou ausência de elementos técnicos aptos a justificar o valor arbitrado e requereu o afastamento do aluguel provisório. No curso do processamento recursal, sobreveio sentença de mérito na ação originária, julgando improcedente o pedido renovatório e determinando o despejo do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no Agravo de Instrumento que impugna decisão de fixação de aluguel provisório em ação renovatória, após a prolação de sentença de mérito na ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O aluguel provisório fixado com fundamento no art. 72, §4º, da Lei nº 8.245/1991 possui eficácia limitada ao período de tramitação da ação renovatória, extinguindo-se com o encerramento da demanda principal.

4.

A sentença superveniente julgou improcedente a ação renovatória, declarou resolvido o contrato de locação e determinou a expedição de mandado de despejo, encerrando a fase cognitiva da ação originária.

5.

Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram acolhidos apenas parcialmente, sem atribuição de efeito suspensivo, permanecendo íntegros os efeitos da sentença, nos termos do art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991.

6.

A discussão acerca da validade e do valor do aluguel provisório perdeu utilidade prática após a extinção da ação principal, porquanto a própria sentença disciplinou o pagamento das diferenças locatícias eventualmente devidas até a desocupação do imóvel.

7.

A superveniência de sentença de mérito substitui a decisão interlocutória agravada e acarreta a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito em ação renovatória de locação extingue a eficácia do aluguel provisório fixado durante a tramitação da demanda.

2.

A prolação de sentença na ação principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.

3.

Inexiste interesse recursal quando o provimento jurisdicional superveniente esvazia integralmente a utilidade prática do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
julgar prejudicado
o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA.
(Agravante) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 126687763, autos de origem nº 0897677-34.2022.8.14.0301), que, nos autos de Ação Renovatória de Locação Não Residencial movida pela Agravante em face de
SOLANGE MARIA LEAL SOUZA
(Agravada), fixou aluguéis provisórios em favor da locadora no valor de R$ 4.149,76 (quatro mil cento e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), com reajuste anual pelo IGPM a partir de 01/06/2024, vigentes a partir de 01/07/2023, durante o tempo em que a ação perdurar, com fundamento no art. 72, §4º, da Lei nº 8.245/1991.

Em suas razões recursais (Id. 22691407), a Agravante sustentou, em síntese, que o valor fixado contraria o §4º do art. 72 da Lei nº 8.245/1991, por não estar amparado em elementos técnicos hábeis para aferição do justo valor locatício, requerendo a suspensão da exigibilidade da decisão e, ao final, o afastamento do aluguel provisório.

Por decisão (Id. 22831382), a Agravante foi intimada a comprovar o preparo recursal em dobro, por insuficiência documental. Regularizado o preparo, sobreveio decisão de 26/11/2024 (Id. 23408898), foi reconhecido o recurso e indeferido o pedido de efeito suspensivo, por entender ausente o fumus boni iuris, na medida em que o valor fixado, encontrava respaldo nos elementos constantes dos autos e que eventual discrepância poderia ser ajustada na sentença definitiva.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 24567671), pugnando pelo não provimento do recurso. Destacou que a Agravante, por meio de seu Gerente de Franquia, havia proposto, em e-mail de 03/03/2023, a renovação do contrato com aluguel de R$ 4.500,00 a partir de 02/06/2023, e R$ 5.000,00 no segundo ano, além de laudo de corretor de imóveis atestando valor de mercado compatível com o montante fixado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento.

FUNDAMENTAÇÃO

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL

Não obstante o recurso tenha sido tempestivamente interposto e regularmente instruído, verifico que, no curso do processamento deste Agravo de Instrumento, sobreveio fato superveniente que importa o esvaziamento integral de seu objeto, tornando-o prejudicado.

A decisão agravada fixou os aluguéis provisórios com vigência expressa
“durante o tempo em que esta ação perdurar”
, nos exatos termos do art. 72, §4º, da Lei nº 8.245/1991. Tal locução delimita, com precisão, o período de eficácia do aluguel provisório: ele nasce com a decisão interlocutória que o fixa e extingue-se com o encerramento da ação renovatória por sentença definitiva.

Ocorre que, em 24/02/2026, o Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferiu sentença de mérito nos autos originários, julgando
IMPROCEDENTE
o pedido renovatório formulado pela Agravante, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A sentença declarou resolvido o contrato de locação ao término de seu prazo original e determinou a expedição de mandado de despejo, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel.

A Agravante opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos parcialmente – apenas para afastar os honorários periciais da condenação em custas, dado que a perícia determinada não chegou a ser realizada –, sendo expressamente
indeferido o efeito suspensivo
pleiteado pela embargante, com fundamento no art. 1.026, §1º, do Código de Processo Civil e no art. 58, V, da Lei nº 8.245/1991, que estabelece que os recursos nas ações de locação têm efeito meramente devolutivo. Todos os demais termos da sentença foram ratificados integralmente.

Assim, com a prolação da sentença de improcedência, dotada de plena eficácia executiva, eis que o efeito suspensivo foi indeferido, o aluguel provisório cessou sua vigência, porquanto a ação renovatória chegou ao seu termo. O objeto do presente recurso, a discussão sobre a validade e o valor do aluguel provisório fixado para vigorar durante o curso da ação, restou integralmente esvaziado por força da extinção da própria ação principal.

Registre-se que a própria sentença incorporou, em seu dispositivo, a condenação da Agravante ao pagamento das diferenças dos aluguéis provisórios eventualmente não quitados até a efetiva desocupação do imóvel, devidamente atualizadas pelo IGPM e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês. A matéria, portanto, migrou integralmente para o âmbito da ação principal, não subsistindo objeto passível de apreciação neste Agravo.

No mesmo sentido, entende este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] III. Razões de decidir 5. A prolação de sentença no feito originário encerra a atividade jurisdicional do juízo quanto à fase de conhecimento, tornando prejudicado o agravo de instrumento que visava reformar decisão interlocutória anterior. 6. Nos termos do art. 932, III, do CPC, reconhece-se a perda superveniente do objeto do recurso quando inexiste mais utilidade no seu julgamento, conforme entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência. 7. O julgamento do mérito da lide substitui a decisão agravada, esvaziando o interesse recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento não conhecido, por perda superveniente de objeto. Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência superveniente de interesse recursal.” [...] (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807836-53.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-02)

Nesse contexto, a perda superveniente do objeto do recurso é medida que se impõe por imperativo lógico-processual, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal, que autoriza o Relator a julgar prejudicado o recurso quando verificada a perda de seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e julgo-o
PREJUDICADO
, pela perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos originários nº 0897677-34.2022.8.14.0301, que julgou improcedente a ação renovatória de locação e declarou resolvido o contrato, esvaziando a eficácia e a finalidade do aluguel provisório objeto do presente recurso.

Belém/PA, datado e assinado pelo sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 25/05/2026